Tribunal: CARF
Processo: 15586.000580/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000580/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.448 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
GUIMARAES TRANSPORTES E VEICULOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
Comprovado que o auto de infração se formalizou com obediência a todos os
requisitos previstos em lei e que não se apresentam nos autos nenhum dos
motivos de nulidades apontados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
descabem as alegações do interessado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA
Mantém-se a autuação, ante a comprovação em diligência de receita de
prestação de serviço mantida à margem da escrituração contábil.
APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Consolida-se, administrativamente, matéria tributária não expressamente
impugnada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo a decisão
prolatada em relação à exigência principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000580/2009-15
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-26.573 - 2a Turma da
DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 03/07/2009, no âmbito
da DRF/VITÓRIA/ES, por meio dos quais são exigidos do interessado acima
identificado, relativo ao ano calendário de 2005, o imposto sobre a renda de
pessoa jurídica-IRPJ, no valor de R$ 12.281,67 (fls.615/625), contribuição para o
programa de integração social-PIS, no valor de R$ 4.909,12 (fls.626/634),
contribuição para financiamento de seguridade social- COFINS, no valor de R$
22.657,71 (fls. 635/643), e a contribuição social sobre o lucro líquido-CSLL, no
valor de R$ 10.051,89 (fls. 644/651), acrescidos de multa de ofício de 75 % e de
150% , além de encargos moratórios.
2.

Dos fatos.
3.

Conforme termo de fls. 587/614, o interessado, optante pelo lucro
presumido em 2005, auferiu receitas provenientes de intermediação de
negócios, atuando como revendedora de veículos, de prestação de serviços de
transporte rodoviário de cargas e de intermediação e financiamento de
veículos por ele comercializados.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

4.

Efetuado o cruzamento entre as informações prestadas pelo
interessado na DIPJ e por terceiros nas DIRF, a fiscalização constatou divergência
relativa à receita auferida.

Valores Informados na
DIRF
Valores
informados na
DIPJ
Fonte pagadora
Rendimento
bruto
Imposto
retido
Rendimento
bruto
BV – Financeira S.A. Crédito
Financiamento e Investimento
2.712,00
33,48
0,00
Unibanco S.A
2.541,00
38,12
0,00
Banco Itauleasing S.A
1.728,00
25,92
0,00
Banco Finasa S.A
71.011,16
1.065,14
0,00
Banco Panamericano S.A
1.445,04
21,68
0,00
Banco Itaú S.A
17.725,08
242,28
0,00
Banco Dibens S/A
3.658,31
54,88
0,00
Banco Santander Brasil S.A
4.802,40
72,04
0,00
Binotto S/A Logística Transporte
e Distribuição
263.395,02
0,00
0,00

5.

Foi então procedida diligência junto às empresas BV - Financeira
S.A. Crédito Financiamento e Investimento, Unibanco S.A, Banco Itauleasing
S.A, Banco Finasa S.A, Banco Panamericano S.A, Banco Itaú S.A, Banco Dibens
S/A, Banco Santander Brasil S.A e Binotto S/A Logística Transporte e
Distribuição, o que resultou na comprovação das informações prestadas em DIRF.
6.

O interessado foi intimado a se manifestar quanto ao resultado da
diligência (fls. 161/170). Em resposta, alegou que embora tenha prestado serviços
a Binotto S/A Logística Transporte e Distribuição alguns pagamentos não
ocorreram dentro do exercício de 2005. Em razão disso, intentou ação cautelar de
exibição de documentos (fls.182/186) para que a referida empresa apresentasse
em juízo a documentação comprobatória da informações prestadas na DIRF. O
mesmo procedimento seria adotado em relação às demais parceiras comerciais.
7.

Das infrações.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

7.1.

Omissão de receitas relativas às comissões de intermediação no
financiamento de veículos e de transporte rodoviário de cargas.
Enquadramento legal: arts. 528 e 541, III, do RIR/1999; art. 149 da Lei no
5.172/1966; art. 40 da Lei no 8.541/1992 e art. 24 da Lei no 9.249/1995.
7.2.

Aplicação incorreta de coeficiente de 16% sobre as receitas de
atividade de revenda de veículos usados (intermediação de negócio), quando o
correto seria 32%. Enquadramento legal: arts. 518 e 519, §1o, III, b, do RIR/1999;
art. 15, §1o, III, b da Lei no 9.249/1995.
8.

Dos lançamentos decorrentes.
9.

O omissão de receita originou ainda os lançamentos de PIS,
COFINS e CSLL.
10.

Da multa qualificada.
11.

A conduta do interessado em omitir informações e prestar
declaração falsa à autoridade fazendária ao alegar que não prestara qualquer
serviço no período fiscalizado, bem como a omissão, nos livros contábeis e
fiscais, da receita proveniente da prestação de serviços de intermediação de
financiamento de veículos e de transporte rodoviário de carga subsume, no
entender da fiscalização, à hipótese prevista no art. 44, I, § 1o , da Lei no 9.430, de
1996, com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 11/06/2007.
12.

Da multa de 75%.
13.

No que diz respeito à infração descrita no §7.2, foi aplicada multa
de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996 .
14.

Da impugnação.
15.

Irresignado, o interessado apresentou a impugnação de fls.
659/664, alegando, em síntese, o que se segue:
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

- nulidade do lançamento, ante a ausência do contraditório e da
ampla defesa;

- não lhe foi noticiado os subsídios prestados pela Receita Federal
que deram azo ao auto recorrido;

- a fiscalização supervalorou as informações prestadas pelas
empresas pagadoras do serviço em detrimento das informações que poderiam ter
sido por ele prestadas, no que diz respeito às respectivas data de recebimentos
pelos serviços prestados;

- a única maneira de provar que tributou o efetivamente recebido
em 2005 seria fazer uso, como de fato fez, de ação judicial de exibição de
documento, inteiramente desprezada pela autuante;

- não foram observados o disposto nos arts 2o (contraditório), 3o
(ciência da tramitação dos processos administrativos, bem como o direito de
apresentar documentos antes da decisão) e 26, §1o (requisitos da intimação) da Lei
no 9.784, de 1999;

- com fulcro no art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, requer que seja
declarado nulo todo o processo administrativo e, via de consequência, seja
declarado nulo o próprio auto de infração;

- seja suspenso o processo, devolvendo ao interessado para que
possa trazer aos autos a cópia da sentença a ser exarada na ação de exibição de
documentos já interposta e outras mais ações de exibição que pelo mesmo
fundamento deverão ser aforadas em desfavor de outros parceiros comerciais que
prestaram informações equivocadas à fiscalização.

Do Acórdão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/RJ1 por meio do Acórdão no 12-26.573, julgou a Impugnação
Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

Ano-calendário: 2005
NULIDADE
Comprovado que o auto de infração se formalizou com obediência a todos os
requisitos previstos em lei e que não se apresentam nos autos nenhum dos
motivos de nulidades apontados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
descabem as alegações do interessado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA
Mantém-se a autuação, ante a comprovação em diligência de receita de
prestação de serviço mantida à margem da escrituração contábil.
APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Consolida-se, administrativamente, matéria tributária não expressamente
impugnada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo a decisão
prolatada em relação à exigência principal.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Da nulidade.
1. O presente processo por se tratar de processo administrativo fiscal-PAF é
regido pelo Decreto no 70.235/1972. A Lei no 9.784/1999 somente é aplicável
ao presente subsidiariamente, conforme disposto em seu art. 69, in verbis:
“Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei.”
2. Ressalte-se, ainda, que a fase de constituição do crédito tributário se dá no
regime inquisitorial, podendo o autuante solicitar documentos e informações
ao autuado ou a terceiros, aceitando ou não as justificativas, sem qualquer
necessidade de conceder explicações. O autuante pode lavrar o auto de
infração quando entender que já possui os elementos necessários, sem que
para isto precise aguardar informações do autuado.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

3. O regime inquisitorial é a antítese do regime do contraditório e da ampla
defesa. Estes se iniciam após a ciência do lançamento, pois até então temos
procedimentos de fiscalização que podem concluir pela não exigência
tributária.
4. O princípio constitucional da ampla defesa assegura ao sujeito passivo a
possibilidade de se defender de modo irrestrito, podendo, para isso, utilizar-se
de todos os meios de prova admitidas em direito.
5. Inexiste nos autos prova de que o interessado tenha sido de alguma forma
impedido de exercer esse direito. Todos os elementos de prova em que se
embasou a fiscalização para proceder ao lançamento tributário encontram-se
nos autos, cuja vista era facultada no órgão preparador.
6. Uma vez que a nulidade do lançamento só é levada a efeito quando se
comprova que o auto de infração não foi formalizado com obediência a todos
os requisitos de validade previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional-
CTN, e quando se apresenta no processo algum dos motivos apontados nos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, o que não ocorreu no caso presente,
afasta-se a preliminar arguida.
Da omissão de receita.
7. Iniciada a fiscalização, entre outros documentos e livros, o interessado foi
intimado a apresentar o livro de Apuração de ISS e bloco de notas fiscais de
prestação de serviços ou documentos equivalentes (fls.2/4).
8. Em resposta (fls.7/8), alegou que não prestara qualquer serviço no ano
calendário de 2005 (item 2 E), e que não havia notas fiscais de prestação de
serviços no período (item 2H). Entretanto, de acordo com informações
prestadas por terceiros na DIRF o interessado teria auferido receitas
provenientes de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (código 1708) e de comissões e corretagens (código 8045).
9. Em face da divergência de informações, a fiscalização intimou todas as
empresas pagadoras de serviços prestados pelo interessado, já identificadas no
§ 4o do relatório, a apresentar a documentação comprobatória das informações
prestadas em DIRF, o que resultou na juntada aos autos dos documentos de
fls.220/536.
10. Extrai-se do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de fls. 161/ 170 que
o interessado foi cientificado de todos os documentos obtidos em ação de
diligência junto aos seus parceiros comerciais, que ratificaram as informações
por eles prestados na DIRF de 2005, e uma vez intimado a se manifestar sobre
o resultado da diligência, apesar de admitir a prestação de serviço, requereu
dilatação de prazo para defesa (fls.172/174).
11. Ainda dentro do prazo de prorrogação concedido (inferior ao solicitado), o
interessado requereu que fosse suspenso o prazo de apresentação da
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

documentação comprobatória (pedido ratificado também na impugnação),
uma vez que teria impetrado contra uma das empresas, a Binotto S/A
Logística Transporte e Distribuição, ação cautelar de exibição de documentos
(fl.178/180) para comprovar os serviços prestados e os pagamentos efetuados.
12. Na ação cautelar, o interessado requer que a Binotto S/A Logística Transporte
e Distribuição apresente (fls. 184/185): 1) documentação comprobatória das
informações prestadas na DIPJ-2005, em nome da empresa requerente,
relativo aos serviços prestados em 2005; 2) notas fiscais de serviços e os
comprovantes das datas de pagamentos dos serviços relativamente a casa nota
fiscal expedida; 3) informações quanto aos valores pagos a título de prestação
de serviços de transporte rodoviário de carga, comprovados mediante
documentação relativa ao exercício de 2005.
13. Independente de inexistir nos autos qualquer documento que comprove o
andamento da ação fato é que o seu resultado não tem o condão de alterar o
lançamento tributário. Isso porque, nos termos do art. 527, I e III, cabe ao
interessado, e não a seus clientes, manter a sua escrituração contábil em
ordem e guardar todos os documentos e livros enquanto não prescritas
eventuais ações que lhe sejam pertinente. Ademais, ante ao princípio
constitucional da impessoalidade, é defeso à administração pública negar
curso ao processo administrativo, sustando-o até que o interessado se
digne a carrear aos autos as provas para elidir o lançamento devidamente
constituído.
14. Consoante o art. 16, § 4o , do Decreto no 70.235/1972, a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual exceto nos casos de força maior, fato ou direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos outros, hipóteses que não se aplicam ao caso em tela.
15. Ante a prova direta de omissão de receita de prestação de serviço não elidida
pelo interessado, mantém se a autuação.
Da aplicação indevida de coeficiente de determinação de lucro.
16. Trata-se de matéria não expressamente impugnada, considerada consolidada
administrativamente, nos termos do disposto no art. 17 do Decreto no
70.235/1972, com redação determinada pela Lei no 9.532/1997.
Dos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.
17. Na medida em que não há fatos novos a ensejarem conclusões diversas, igual
sorte colhe o que tenha sido decidido em relação ao lançamento principal.

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente, preliminarmente, alega que com a lavratura do auto de infração
ocorreu ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5o inciso LV
da Constituição Federal, conforme excertos do recurso voluntário:
Eminentes membros desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ante a
completa e incontesti ausência do exercício do contraditório e ampla defesa, o r.
acórdão que mantém o auto de infração em epigrafe não pode imperar.
Isto porque muito embora à luz das informações compiladas junto a Receita Federal
para tal desiderato, com supedâneo apenas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que
certamente informa a omissão da apresentação anual da declaração de imposta de renda
é permissa vénia, diametralmente escasso o ato a impor o Auto de Infração.
Ora, sequer fora noticiado a Recorrente os subsídios prestados pela Receita Federal que
viesse a dar azo ao Auto Recorrido.
Conforme termo de fls. 587/614, o recorrente é optante pelo lucro presumido e em 2005
auferiu nesta qualidade receitas provenientes de Intermediação de negócios, atuando
como revendedora de veículos, de prestação de serviços de transportes rodoviário de
cargas e de intermediação e financiamento de veículos que comercializa. Fato este,
incontesti e em razão dele o recorrente declarou na DIPJ todas as importâncias
efetivamente recebidas no exercício de 2005.
Ao cruzar as informações prestadas pelos parceiros comerciais da Recorrente a Receita
constatou divergências relativas à receita auferida.

Ao constatar as divergências apontadas no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal
de no 19-2260/2008, a Receita através do seu agente supervalorizou sobremaneira as
informações prestadas nas DIPJ pelos parceiros comerciais, tomando como verdade
absoluta as diligências procedidas junto às instituições financeiras e bem assim as
informações prestadas pela Binotto S/A.
A Recorrente declarou efetivamente as importâncias que recebera no exercício de
2005, tanto que encetou ação de exibição de documento (doe. anexo), em desfavor da
Binotto S/A, para fazer prova junto a Receita Federal que sua declaração estava correta,
solicitando via de consequência a suspensão do o prazo para apresentar a documentação
comprobatória das informações prestadas na DIRF ano - calendário 2005 solicitadas.
Pleito desprezado pela Receita.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

Pensamos que o não atendimento ao pedido preliminar feito perante ainda o
Auditor - Fiscal de suspender o prazo para apresentar a documentação
comprobatória das informações prestadas na DIRF ano - calendário 2005
solicitadas já constitui ofensa ao contraditório e compromete a ampla defesa.
Assim o não atendimento do pedido preliminar de suspensão do Processo
Administrativo golpeia de extermínio o contraditório e ampla defesa e via de
consequência contamina o Acórdão recorrido.
Isto porque o Acórdão inobservou o disposto na Lei 9.784/99 que sofreu
fundamentalmente algumas alterações pelas leis 11.417/06 e 12.008/09, mas que no que
estatui o art. 2a que apregoa que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, não fora revogado pelos diplomas posteriores.
O contraditório portanto é aportado tanto na Magna Carta como em diplomas
normativos infraconstitucional, razão pela qual não pode ser vilipendiado.
Os demais princípios que faz menção a lei supracitada inobservou ainda o Acórdão os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, vez que o ato de autuação com todos
os consectários deste não guarda qualquer relação com os princípios apontados na lei,
nem muito menos com o do interesse público e eficiência. Sendo portanto no nosso
pensar ato maculado de nulidade.
[...]
Ora, é a lei que assegura o direito de se ter ciência à tramitação dos processos
administrativos bem como o direito de apresentar documentos antes da decisão e não
tão apenas do resultado do processo como se revela o caso in tela.
Ainda em relação a Lei 9.784/99 desatendeu também o processo administrativo aos
incisos constantes do § l9 do art. 26 da mesma lei quando esta estabelece:
[...]
Ou seja, o Processo Administrativo desatende a todas as exigências imposta pelo
regramento jurídico.
Conforme demonstrado a seguir não assiste razão à Recorrente em sua alegação
de nulidade do auto de infração devido à ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Observa-se que o processo administrativo latu sensu é composto por 2 fases, o
procedimento administrativo e o processo administrativo stricto sensu. A fase do procedimento
administrativo tem essencialmente caráter inquisitorial, apesar desse característica é de praxe que
haja a participação do contribuinte através da apresentação de documentos e da manifestação
sobre as constatações da Autoridade Fiscal. A fase litigiosa do processo administrativo fiscal é
instaurada com a impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A Impugnação oportuniza ao contribuinte apresentar, dentro outros, os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

No caso em discursão, durante o procedimento fiscal, foi oportunizado ao
contribuinte se manifestar sobre as constatações referentes à existência de receitas provenientes
da prestação de serviços de intermediação de financiamento de veículos e de transporte
rodoviário de carga, não contabilizadas e não declaradas, conforme item 2.3 do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal:
GUIMARÃES TRANSPORTES E VEÍCULOS LTDA - ME foi cientificada do Termo
de Constatação e de Intimação Fiscal n° 19-2260/2008 em 08/05/2009, conforme Aviso
de Recebimento— AR à fl. 171.
Por meio do referido termo, foi informada da constatação efetuada pela fiscalização,
referente à existência de receitas provenientes da prestação de serviços de
intermediação de financiamento de veículos e de transporte rodoviário de carga,
não contabilizadas e não declaradas.
Na oportunidade, foram apresentados, à fiscalizada, os documentos e Informações
obtidos mediante circularização realizada junto às empresas tomadoras de serviço,
que comprovaram a realização e o efetivo pagamento dos serviços de intermediação de
financiamento de veículos e de transporte rodoviário de carga, prestados pela
fiscalizada.
Diante do exposto, a auditada foi intimada a "MANIFESTAR-SE quanto aos valores
recebidos em virtude de serviços prestados, constatados, pela fiscalização, por meio de
diligências realizadas junto as empresas BV - FINANCEIRA S.A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A, BANCO ITAULEASING S.A, BANCO FINASA S.A, BANCO
PANAMERICANO S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO DIBENS S/A, BANCO
SANTANDER BRASIL S/A e BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E
DISTRIBUIÇÃO. Em caso de discordância em relação aos fatos apresentados,
encaminhar documentação comprobatória da existência de eventuais divergências."
Em 14/05/2009, a fiscalizada protocolou pedido de prorrogação de prazo, que foi então
estendido até 01/06/2009.
Em 29/05/2009, a auditada apresentou resposta (fls. 178/180) ao Termo de Constatação
e de Intimação Fiscal n° 19-2260/2008, na qual insurgiu-se contra as informações
referentes aos pagamentos efetuados pela tomadora de serviço BINOTTO S/A
LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, conforme se verifica no trecho
transcrito a seguir:

"GUIMARÃES TRANSPORTES E VEÍCULOS LTDA - ME insurge-se contra
os lançamentos procedidos pela Empresa BINOTTO S/A LOGÍSTICA
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO em sua DIRF-2005, no que diz respeito aos
pagamentos efetuados à presente postulante.
Quadra registrar que a prestação de serviço era efetuada mas o respectivo
pagamento correspondente ao serviço levava muitas vezes até 120 (cento e
vinte) dias para se concretizar, o que consequentemente houve pagamentos que
não se fizera dentro do exercício 2005, particularmente os pagamentos
efetuados nos meses do segundo semestre daquele ano de 2005, mas que fora
informado pela Empresa BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E
DISTRIBUIÇÃO em sua D1RF - 2005, como se efetivamente houvesse sido
feito naquele exercício.
Entretanto,
a
empresa
BINOTTO
S/A
LOGÍSTICA
TRANSPORTE
E
DISTRIBUIÇÃO, assim como também as demais tomadoras de serviço circularizadas,
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

comprovou, mediante a apresentação de farta documentação, o pagamento dos serviços
prestados pela fiscalizada e a data em que efetivamente ocorreram. Na planilha
encaminhada pela referida empresa circularizada, relacionando os pagamentos
efetuados à fiscalizada, verifica-se que apenas dois deles foram efetuados fora do
ano-calendário 2005, quais sejam, os pagamentos realizados em 19/01/2006, no
montante de R$ 21.256,87 e em 03/02/2006, no montante de R$ 27.332,49. Tais
valores não foram incluídos no levantamento realizado pela fiscalização, conforme
se verifica na planilha 9 às fls. 13/14 deste Termo de Encerramento, onde estão
incluídos apenas os pagamentos efetivamente realizados em 2005.
Destaca-se que naquela oportunidade, foram apresentados, à fiscalizada, os
documentos e informações obtidos mediante circularização realizada junto ás empresas
tomadoras de serviço, que comprovaram a realização e o efetivo pagamento dos serviços de
intermediação de financiamento de veículos e de transporte rodoviário de carga, prestados pela
fiscalizada.
A Recorrente se insurgiu somente sobre contra as informações referentes aos
pagamentos efetuados pela tomadora de serviço BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E
DISTRIBUIÇÃO. Afirma que “a prestação de serviço era efetuada, contudo o respectivo
pagamento era realizado em até 120 dias, consequentemente houve pagamentos que não se fizera
dentro do exercício 2005, particularmente os pagamentos efetuados nos meses do segundo
semestre daquele ano de 2005”.
A Recorrente afirma que propôs ação de exibição de documento (doc. anexo), em
desfavor da Binotto S/A, para fazer prova junto a Receita Federal que sua declaração estava
correta, solicitando via de consequência a suspensão do o prazo para apresentar a
documentação comprobatória das informações prestadas na DIRF ano — calendário 2005
solicitadas.
Não tendo sido atendido o seu pedido de suspensão pela autoridade fiscal, entende
a Recorrente que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Constata-se de forma transparente que não assiste razão à Recorrente, pois caberia
à essa comprovar a sua alegação de postergação de pagamentos, ou seja através da apresentação
da sua documentação contábil, fiscal e bancária.
Verifica-se ainda que a empresa BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E
DISTRIBUIÇÃO, assim como também as demais tomadoras de serviço circularizadas,
comprovou, mediante a apresentação de farta documentação, o pagamento dos serviços prestados
pela fiscalizada e a data em que efetivamente ocorreram, tendo sido excluídos da tributação os
valores efetuados foram do ano-calendário 2005.
Ressalta-se que na Impugnação e no Recurso Voluntário, a recorrente insistiu na
alegação de nulidade do auto de infração por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, não trazendo a documentação comprobatório de sua alegação de postergação dos
pagamentos.
Observa-se que foi oportunizado à Recorrente apresentar a prova de suas
alegações durante o procedimento fiscal, na impugnação, no recurso voluntário, logo não houve
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

A Autoridade Fiscal atendeu aos preceitos do Decreto no Decreto no 70.235/72,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório
segurança jurídica, interesse público e eficiência, previstos na Constituição da República
Federativa do Brasil.
Portanto rejeita-se a alegação de nulidade do auto de infração e do acórdão de
impugnação.

Do Mérito

A Recorrente afirma que a Receita, equivocadamente, entendeu que houve
omissão de receitas, pois a regra do artigo 528 do RIR/1999 só poderia ter sido aplicada se
tivesse sido oportunizado ao contribuinte produzir prova a seu favor, in verbis:
Impedido de exercer o contraditório e ampla defesa via de consequência deixou o
Recorrente de fazer prova a seu fazer e em razão direta desse fato entendeu o a instancia
julgadora inferior no V. Acórdão que pela omissão de receita estaria incurso nas
disposições contidas no art. 528 e 541, III do RIR/1999; art. 149 da Lei 5.172/1966; art.
40 da Lei 8.541/1992 e no art. 24 da Lei 9.249/1995.
Diz o Acórdão que iniciada a fiscalização, entre outros documentos e livros, o
interessado foi intimado a apresentar o livro de Apuração de ISS e bloco de notas fiscais
de prestação de serviços ou documentos equivalentes.
Em resposta (fls. 7/8), alegou que não prestara qualquer serviço no ano calendário 2005,
e que não havia notas fiscais de prestação de serviços no período. Entretanto, de acordo
com Informações prestadas por terceiros na DIRF o interessado teria auferido receitas
provenientes de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica
(código 1708) e de comissões (código 8045).
É neste particular caso que reside a irresignação contra o Acórdão e todo procedimento
administrativo
O Recorrente não auferiu as receitas declaradas por esses terceiros, tanto que intentou
ação de exibição de documento exatamente para que fosse colacionado aos autos as
notas fiscais de prestação de serviço e tais documento não foram trazidos aos autos.
Desse modo a regra do artigo 528 do RIR/1999 in verbis, só poderia ter sido
aplicada se tivesse sido oportunizado a Recorrente de produzir prova a seu favor e
repita-se impedida disso, equivocadamente entendeu a Receita que houve omissão de
receitas.
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei n*
9.249, de 1995, art. 24).
Destarte, só se pode asseverar de omissão de receita se efetivamente, houvesse sido
oportunizado ao Recorrente produção de prova e este, tivesse se descurado de tal mister.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

Não é o caso e em razão disso pensamos que a aplicação desta regra é no mínimo
inconsequente.
A Recorrente alega equívocos no acórdão recorrido, pois neste afirma-se “que
houve aplicação indevida de coeficiente de determinação de lucro de 16% sobre receitas de
atividade de revenda de veículos usados, quando a aplicação correta seria de 32%, contudo
segundo o entendimento do contribuinte o coeficiente seria de 15%:
Aduz ainda o Acórdão que houve aplicação indevida de coeficiente de determinação de
lucro de 16% sobre receitas de atividade de revenda de veículos usados, quando a
aplicação correta seria de 32%. Não há equivoco maior. Veja-se que o próprio artigo
541 do RIR/199 diz ser de quinze por cento.
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o
imposto à alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou
arbitrado, apurado de conformidade com este Decreto (Lei na 9.249, de 1995,
art. 3o).
O art. 518 do mesmo comando legal supra citado diz que a base de cálculo do imposto e
do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração e o
inciso II deste artigo diz se de dezesseis por cento para a atividade de prestação de
serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no
caput;
Assim não há falar em coeficiente de 32 % quando o objeto social da Recorrente se
encaixa no inciso II do art. 518 do RIR/1999 o que é corroborado pelo art. 519 que diz
que para efeitos do disposto no artigo anterior considera-se receita bruta a definida no
art. 224 e seu parágrafo único.
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7a do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei n2 9.249, de 1995, art. 15, e Lei n2 9.430, de
1996, arts. I2 e 25, e inciso I).
Assim a Recorrente se encaixa na hipótese do § 1o do art. 519 que diz que nas seguintes
atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei ne 9.249, de 1995, art. 15, §
12), ou seja, o percentual do inciso II do artigo em comento.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei n2
9.249, de 1995, art. 15, § l2):
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
A mesma redação supra citada consta também do art. 15 da Lei 9.249/1995 in verbis.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei ns 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
II - dezesseis por cento;
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para
o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000580/2009-15

Desse modo permissa vénia resta demonstrado o equivoco que assola o Acórdão ora
guerreado, isto sem evidentemente cogitarmos que não existe um inciso III no art. 541
do RIR/1999, conforme faz alusão o Aresto.
A Recorrente ressalta ainda a inaplicabilidade dos incisos do art. 149 da lei
5.172/66, pois em seu entendimento “somente pode ser aposto quando o contribuinte permitido a
produzir prova a seu favor de que não omitiu receita deixa de fazê-lo”. Afirma que “no caso em
tela o Recorrente foi impedido de fazer tal prova conforme descrito acima”.
Entende-se que devem ser rejeitas todas as alegações quanto à não aplicabilidade
no presente caso do artigo 528 do RIR/1999 e dos incisos do art. 149 da lei 5.172/66, pois foi
oportunizado à Recorrente apresentar a prova de suas alegações durante o procedimento fiscal,
na impugnação, no recurso voluntário, não trazendo essa provas que contraditassem os
lançamentos realizados.
Quanto às alegações contra a afirmação da Autoridade Fiscal de aplicação
indevida de coeficiente de determinação de lucro de 16% sobre receitas de atividade de revenda
de veículos usados, quando a aplicação correta seria de 32%, trata-se de matéria não
expressamente impugnada, considerada consolidada administrativamente, nos termos do
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação determinada pela Lei no 9.532/1997,
conforme o entendimento do Acórdão Impugnado.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, e no
mérito negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital